Tribunal: STF
Processo: ARE 1311606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelações. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Preliminares dos apelantes de litispendência, sentença extra petita e ausência de fundamentação afastadas. Ação ajuizada pelo Ministério Público autuada sob o nº 1003161-16.2016.8.26.0624 que difere na causa de pedir em relação ao presente feito. Causa de pedir nesta ação que consiste nos aumentos salariais conferidos aos ocupantes de cargos comissionados, com base na Lei Municipal 3.706/2005, enquanto que na ação referida a causa de pedir consiste em desvio de função por parte de servidores concursados, com base na mesma lei. Partes diversas e pedidos também distintos em ambas as ações. Causa de pedir que é firmada na descrição dos fatos, desde que adequada e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Pretensão de anulação da sentença afastada. Aumento dos vencimentos da requerida Roberta Lodi Molonha Machado por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal nº 1.242/75, que prevê a referência salarial G-III para a função ocupada por Roberta Lodi. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Culpa do ex-funcionário comissionado que não restou demonstrada, tampouco indícios de que tenha agido em conluio com o Chefe do Executivo à época. Boa-fé. Caráter alimentar dos pagamentos. Devolução indevida. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso de José Manoel improvido e de Roberta Lodi Molonha Machado provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente